Tribunal: STF
Processo: ARE 1355042
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto em face de decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e “c”, do permissivo constitucional, em face de acórdão prolatado pela Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que restou assim ementado:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. MÉDICO. REGIMES GERAL E PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AVERBAÇÃO. I -A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. II - O tempo de serviço prestado até o início da vigência da Lei n° 9.032-1995 pode ser considerado especial com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da legislação previdenciária, mormente os do Decreto n° 53.831-1964 e do Decreto n° 83.080-1979. os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do segurado consoante a exposição a determinados agentes químicos, físicos e biológicos (itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n° 53.831-1964 e anexo 1 do Decreto n° 83.080-1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional deveriam ser classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7 do anexo do Decreto n° 53.831-1964 e anexo II do Decreto n° 83.080-1979). III - O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo profissional(itens 2.1.1 a 2.5.7 do anexo do Decreto n° 53.831-1964 e anexo II do Decreto n° 83.080-1979) não impede per se, a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço, trabalhado até o advento da Lei n° 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade. IV - O para que tenha classificado como especial o tempo de serviço exercido entre o início da vigência da Lei n° 9.032-95 e o advento da regulamentação da Lei n° 9.528/97 operada pelo Decreto n° 2.172/1997, o segurado deve comprovar a efetiva exposição a agentes nocivos à saúde e à integridade física por meio de formulário apropriado preenchido pelo seu empregador (SB -40, DSS 8030 e DIRBEN 8030), sendo dispensável, contudo, que tais documentos sejam baseados, necessariamente, em laudo técnico. V - O trabalho exercido a partir da regulamentação da Lei n° 9.528-1997 realizada pelo Decreto n° 2.172-1997, apenas pode ser caracterizado como especial se comprovada a efetiva exposição agente prejudicial à saúde e à integridade física por meio de laudo técnico emitido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho; VI - A atividade de médico possui enquadramento por categoria profissional conforme indicado no Código 2.1.3 do quadro anexo do Decreto n° 53.831-1964 e Código 2.1.3 do Anexo II do Decreto n° 83.080-1979. VII - Os laudos técnicos presentes nos autos corroboram o exercício de atividade especial. VIII - No período havido entre a Lei Complementar n.° 46-1994 e a Lei Complementar n.° 187-2000, ambas do Estado do Espírito Santo, o servidor público que era regido pelo regime celetista possuía o direito de optar pelo regime estatutário, segundo disposto no art. 298 da LC n.° 46-1994. IX - O § 4.° do art. 40 da Constituição da República não constitui impedimento à averbação, perante o Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos, do tempo de serviço prestado como celetista sob condições de insalubridade, periculosidade e penosidade, com os acréscimos previstos na legislação previdenciária, haja vista a ocorrência de direito adquirido à observância das regras previstas na ocasião da prestação da atividade considerada especial e da mora do legislador em regulamentar, na esfera estatutária, a contagem de tempo especial. X - Apelações desprovidas”.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos arts. 40, § 4º, e artigo 201, § 9º, da Constituição Federal.



    A parte recorrente alega, em suma, que há vedação à contagem de tempo especial nas hipóteses de compensação de regimes. Aduz que inexiste Lei Complementar Federal regulando a matéria e a inexistência de direito adquirido.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal a quo entendeu que a caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício, reconhecendo incontroverso o direito da parte recorrida à contagem pelo fator 1,4 no período de 10.01.1970 a 30.11.1994. Trago à colação, trechos do acórdão proferido:



    “Diante do escorço legislativo traçado acerca da legislação referente ao tema e com base nas considerações tecidas até o momento, pode-se traçar as seguintes diretrizes para apreciação da questão discutida nos autos: 1) a caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado trabalho deve ser considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade; 2) o tempo de serviço prestado até o início da vigência da Lei n° 9.032-95 pode ser considerado especial com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da legislação previdenciária, mormente os do Decreto n° 53.831-64 e do Decreto n° 83.080-79, os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à integridade física do segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos, físicos e biológicos (itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n° 53.831-64 e anexo I do Decreto n° 83.080-79), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional, deveriam ser classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens 2.1.1 a 2.5.7 do anexo do Decreto n° 53.831-64 e anexo II do Decreto n° 83.080-79); 3) o não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo a grupo profissional (itens 2.1.1 a 2.5.7 do anexo do Decreto n° 53.831-64 e anexo 11 do Decreto n° 83.080-79) não impede, per se, a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço, exercido até o advento da Lei n° 9.032-95, acaso fique comprovado através de perícia ou documento idôneo sua insalubridade, periculosidade ou penosidade; 4) para que tenha classificado como especial o tempo de serviço exercido entre o início da vigência da Lei n° 9.032-95 e o advento da regulamentação da Lei n° 9.528-97 operada pelo Decreto n° 2.172-97, o segurado deve comprovar a efetiva exposição a agentes nocivos à saúde e à integridade física por meio de formulário apropriado preenchido pelo seu empregador (SB -40, DSS 8030 e DIRBEN 8030), sendo dispensável, contudo, que tais documentos sejam baseados, necessariamente, em laudo técnico; 5) O trabalho exercido a partir da regulamentação da Lei n° 9.528-97 realizada pelo Decreto n° 2.172-97, apenas pode ser caracterizado como especial se comprovada a efetiva exposição agente prejudicial à saúde e à integridade física por meio de laudo técnico emitido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho; 6) Consoante atual entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível a comutação do tempo comum do labor exercido em condições especiais após 28 de maio de 1998”.



    (...)



    Tais elementos permitem o enquadramento no Código 1.3.2 do quadro anexo do Decreto n° 53.831/64, que elenca como agentes biológicos nocivos "germes infecciosos ou parasitários humanos - animais", presentes nos serviços de assistência médica. 



    Em seguida, disserta sobre o tipo de atividade em que pode haver esse tipo de exposição: "trabalhos permanentes expostos ao contato com doentes ou material infecto-contagiantes - assistência médico, odontológica, hospitalar e outras atividades afins" (fls. 132-133). 



    Nesses termos, até por falta de impugnação nesse sentido, afigura-se incontroverso o direito do autor à contagem pelo fator 1,4 no período de 10.01.1970 a 30.11.1994”.



    O entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com o entendimento desta Corte, no sentido de que o servidor público tem direito à contagem especial do tempo de serviço prestado sob condições insalubres no período anterior à instituição do regime jurídico único. Nesse sentido, anote-se:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTAGEM ESPECIAL DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. PERÍODO ANTERIOR À INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. DIREITO ADQUIRIDO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE PELO PLENÁRIO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. ART. 325 DO RISTF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O tempo de serviço prestado por servidor público ex-celetista, em período anterior à instituição do regime jurídico único, uma vez comprovadas as condições insalubres, periculosas ou penosas, constituiu direito adquirido para todos os efeitos. 2. Possibilidade de reafirmação de jurisprudência dominante desta Suprema Corte em repercussão geral pelo Plenário Virtual. Precedentes. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (RE 612358 AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 13/3/2020).



    Corroborando esse entendimento, têm-se os acórdãos abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO POR SERVIDOR CELETISTA ANTES DA PASSAGEM PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. PRECEDENTES. 1. Consoante a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, se comprovado o exercício de atividade considerada insalubre, perigosa ou penosa, possui o servidor direito à contagem especial do respectivo período. 2. Agravo Regimental desprovido” (RE 363064 AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 26/11/2010).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Atividade insalubre. Período trabalhado sob regime celetista. Contagem. Possibilidade. Transposição para o regime estatutário. Manutenção das condições de insalubridade após a mudança de regime. Aposentadoria especial. Aplicação analógica do art. 57 da Lei nº 8.213/91. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que o servidor público tem direito à contagem especial do tempo de serviço prestado sob condições insalubres no período anterior à instituição do regime jurídico único. 2. No tocante ao período posterior, a orientação do Tribunal é a de que, enquanto não editada lei complementar de caráter nacional que regulamente o art. 40, § 4º, da Constituição Federal, se apliquem à aposentadoria especial do servidor público, analogicamente, as regras do art. 57 da Lei nº 8.213/91. 3. Agravo regimental não provido. (RE 683.970 AgR, Primeira Turma, de minha Relatoria, DJe 17/11/2014).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Servidor público ex-celetista. Contagem especial do tempo de serviço prestado sob condições insalubres, no período anterior à instituição de regime jurídico único. Direito reconhecido. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 398.502/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 24/11/06)



    Ainda sobre o tema, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.361.959, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 31/1/2022, e ARE 1.329.994, Relator o Ministro Ricardo Lewandowsk, Dje de 29/6/2021.



    Ressalte-se, ademais, que para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    Por fim, é inviável o conhecimento do recurso extraordinário interposto com base na alínea c do inc. III do art. 102 da Constituição quando o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Nesse sentido, anote-se:



    “Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Não demonstração da contrariedade à Constituição Federal. Incidência da Súmula 284. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição Federal. Descabida a invocação do art. 102, III, c, da CF/88. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 792.968/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/4/12).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que o acórdão recorrido foi proferido na vigência do Código de Processo Civil de 1973.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



    Ministro Dias Toffoli



    Relator



    Documento assinado digitalmente